Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708092-73.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EDIVAN DE ARAUJO BRANDAO D E S P A C H O Transcorrido o prazo para insurgência contra a decisão de ID no 43060595, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator